Tribunal: TJDFT
Processo: 0006424-55.2001.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0006424-55.2001.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Benfica Construções e Incorporações LTDA-EPP Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Benfica Construções e Incorporações LTDA-EPP contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação manejado pelo embargado (Id. 36394472). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 4 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator